Tribunal: TJDFT
Processo: 0713561-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713561-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR GONCALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Considerando o disposto nos artigos 6o e 9o do Código de Processo Civil e, ainda, que o pronunciamento judicial agravado, prima facie, limita-se a intimar a União para apresentar manifestação nos autos, intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se, em cinco dias, acerca da existência de interesse recursal que viabilize o conhecimento do presente agravo de instrumento. Após venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora